Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES ANTAGÔNICAS. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU A COLISÃO. PROVA INCONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A apresentação de versões antagônicas, desacompanhadas de provas suficientes a atestar uma ou outra, conduz à improcedência do pedido inicial. Precedente: 07018352320188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 8/4/2019.
3. Na hipótese, o quadro probatório mostrou-se escasso e insuficiente à reconstrução do fato e à imputação da culpa pelo evento. O ponto de amassamento foi nas laterais dos veículos e a única testemunha ouvida não acompanhou a dinâmica do acidente, uma vez que no depoimento afirmou que passou pelo local mais ou menos um minuto e meio depois da colisão.
4. Mostrando-se conflitantes as versões apresentadas pelas partes e inexistindo prova que corrobore uma ou outra, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.